Tribunal: TJSP
Processo: 2255302-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECURSO DE APROXIMADAMENTE DE 01 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECURSO DE APROXIMADAMENTE DE 01 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255302-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados DEVANIR APARECIDO BENHOSSI EVENTOS
ME e DEVANIR APARECIDO BENHOSSI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255302-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3110
2
VOTO No: 3110
AGRV.No: 2255302-98.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : DEVANIR APARECIDO BENHOSSI EVENTOS ME E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISAS DE BENS E
ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS
POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECURSO
DE APROXIMADAMENTE DE 01 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DO
FEITO. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA GARANTIR A
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
CÂMARA.
REFORMA
DA
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
Almeja o recorrente a realização de novas pesquisas de bens e
ativos financeiros de titularidade dos agravados por meio dos Sistemas Bacenjud e
Renajud, indeferidas em 1a Instância.
Sustenta que em razão do decurso de aproximadamente 01
(um) ano da suspensão do feito por ausência de bens dos agravados, é possível
que diligências por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud sejam repetidas na
tentativa de ser garantida a satisfação do seu crédito.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Conquanto seja defeso o deferimento indiscriminado de
pesquisas para localização dos bens dos devedores, pois tal atividade atribuiria ao
Poder Judiciário anômala função investigativa, há que se privilegiar o princípio da
máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem
por fim atender aos interesses do credor.
Com efeito, in casu a ação foi suspensa em outubro de 2019
por ausência de bens de titularidade dos agravados.
Verifica-se que, ante o decurso de prazo razoável -
aproximadamente 01 (um) ano -, há possibilidade de ter ocorrido a mudança da
situação econômica deles, sendo de rigor o deferimento do pedido do agravante.
Ressalta-se que os Sistemas BACENJUD e RENAJUD, assim
como o INFOJUD, são ferramentas tecnológicas que dependem de autorização
judicial a parte não conta com acesso direto, sob pena de restar violado o sigilo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255302-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3110
3
a privacidade do cidadão e visam a agilizar a prestação jurisdicional e a dar
eficiência aos atos executórios, em consonância com o direito à razoável duração
do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o,
LXXVIIII, da CF/88).
Anota-se também que não restou configurado o abuso ou o
excesso na reiteração da medida, uma vez que observado o critério da
razoabilidade adotado pelo STJ (decurso de mais aproximadamente 01 ano de
suspensão do feito).
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EXECUÇÃO
FISCAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA
COM
O
JULGAMENTO
COLEGIADO.
BACENJUD.
REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo
Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado,
sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma,
conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação
ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação
da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de
Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à
questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...)
entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a
reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro,
transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de
depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através
do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A
utilização
do
Bacenjud,
quanto
à
reiteração
da
diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não
é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar
o referido programa informatizado. Contudo, não é
abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo
suficiente, sem que tenham sido localizados bens
suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso
Especial não provido. (STJ; REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Grifei)
Da mesma forma vem decidindo esta Câmara:
Agravo de instrumento Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e
bloqueio de ativos financeiros por meio informatizado
Possibilidade ante o tempo decorrido
Conselho
Nacional de Justiça, Meta 8/2009 e Resoluções 61/08 e
90/09 Provimento 21/06 da Corregedoria Geral da Justiça,
GJ,
art.
1.°
e
Comunicado
1559/06

Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051347-14.2018.8.26.0000; Relator: César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018) (Grifei)
EXECUÇÃO. Título judicial. Bloqueio on line e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255302-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3110
4
requisição de informações. Reiteração do pedido, ante a
frustração
da
primeira
tentativa.
Possibilidade.
Admissível a renovação do pleito, que se justifica ante a
possibilidade de modificação da situação patrimonial do
devedor. Lapso temporal de mais de dois anos.
Inteligência do artigo 797, do Código de Processo Civil.
Precedentes.
Decisão
reformada.
RECUSO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2211667-09.2016.8.26.0000;
Relator: Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017)
(Grifei)
Assim, proponho seja PROVIDO o agravo de instrumento, para
deferir as diligências requeridas a fls. 191 dos autos de origem.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas
jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator